Tribunal: TJDFT
Processo: 0766730-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BURACO DE VIA PÚBLICA. ÁREA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LUCRATIVA. BURACO ABERTO DE FORMA INTENCIONAL PARA BENFEITORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação do julgamento ter se formado sob premissa equivocada, além da ocorrência de omissão consistente na falta de verossimilhança e nexo causal entre a existência de buraco em via pública e a atividade do embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no acórdão, o conjunto probatório dos autos revelou de forma cristalina a utilização da área pública para o desenvolvimento da atividade da embargante. A estrutura pública nas adjacências da área utilizada pela embargante beneficia o desenvolvimento da sua atividade lucrativa e gera legítima expectativa no consumidor de que poderá frequentá-la sem riscos de acidentes, o que atrai para o embargante o ônus de oferecer segurança.
5. Não resta ainda qualquer dúvida que o buraco no estacionamento foi aberto de forma intencional, logo, com objetivo de acessar estruturas subterrâneas e trazer benfeitoria para o local utilizado pela embargante para o desenvolvimento da sua atividade lucrativa, de modo que responde solidariamente com a Administração Pública pelos danos decorrentes do acidente.
6. Não há, pois, qualquer vício no julgado, tratando-se de inconformismo do embargante.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.